Tribunal: TJPA
Processo: 0005402-32.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE LAUDO PERICIAL. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Com efeito, o pedido formulado pela defesa acerca da extinção do feito desde a denúncia, já que não há nos autos laudo pericial para atestar a efetiva potencialidade de que a arma apreendida com o réu causaria algum dano ou perigo às pessoas, não há como prosperar; pois, como cediço, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico para sua configuração, o que significa ser prescindível a realização do referido laudo, consoante entendimento já pacificado na jurisprudência pátria, daí não há que se falar em inépcia da denúncia, como bem quer fazer entender a defesa.2. No que tange a absolvição do réu/apelante, observa-se que as razões apresentadas pela defesa não merecem prosperar, pois como bem destacou o Juiz em seu decisum, o mesmo confessou o crime pelo qual fora condenado, ou seja, o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, corroborado pelas testemunhas de acusação.3. Em que pese tal equívoco, o que ensejaria uma nova dosagem penal e a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal ? tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante. Isto porque, não obstante ter a pena-base sido fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi diminuída em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa, ficando o patamar mínimo legal cominado para o crime pelo qual fora o recorrente condenado. Assim sendo, caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em quantum mínimo legal, vê-se que, após a aplicação da referida atenuante, sua pena permaneceria na mesma dosimetria, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ. Por conseguinte, a pena definitiva restaria fixada no mesmo quantum encontrado pelo douto magistrado a quo.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0005402-32.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA DE ORIGEM: Belém/PA (8ª Vara Criminal)
APELANTE: Adriano Pacheco Amador
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Reinaldo Martins Junior
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE LAUDO PERICIAL. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, o pedido formulado pela defesa acerca da extinção do feito desde a denúncia, já que não há nos autos laudo pericial para atestar a efetiva potencialidade de que a arma apreendida com o réu causaria algum dano ou perigo às pessoas, não há como prosperar; pois, como cediço, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato,
não exigindo resultado naturalístico para sua configuração,
o que significa ser prescindível a realização do referido laudo, consoante entendimento já pacificado na jurisprudência pátria, daí não há que se falar em inépcia da denúncia, como bem quer fazer entender a defesa.
2.
No que tange a absolvição do réu/apelante, observa-se que as razões apresentadas pela defesa não merecem prosperar, pois como bem destacou o Juiz em seu
decisum
, o mesmo confessou o crime pelo qual fora condenado, ou seja, o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, corroborado pelas testemunhas de acusação.
3.
Em que pese tal equívoco, o que ensejaria uma nova dosagem penal e a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal - tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante. Isto porque, não obstante ter a pena-base sido fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi diminuída em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa, ficando o patamar mínimo legal cominado para o crime pelo qual fora o recorrente condenado. Assim sendo, caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em
quantum
mínimo legal, vê-se que, após a aplicação da referida atenuante, sua pena permaneceria na mesma dosimetria, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ. Por conseguinte, a pena definitiva restaria fixada no mesmo
quantum
encontrado pelo douto magistrado
a quo
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 10 a 17 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Adriano Pacheco Amador
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Jorge Luiz Lisboa Sanches, Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pena esta substituída por uma restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumulada com uma de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo nacional, pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Narra a denúncia
, à fl. 02, que no dia 06/03/2018, por volta das 21 horas, Policiais Militares trafegavam pela Av. Duque de Caxias, próximo à Tv. Vileta, bairro do Marco, ocasião em que foram acionados por populares informando que havia dois homens portando armas de fogo, momento em que ao revista-los, fora encontrado apenas com o denunciado, um revólver da marca Rossi, calibre 32, contendo cartuchos, um picotado e outro intacto, ato contínuo em que todos se encaminharam à Delegacia de Polícia para providências legais.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do criem de porte ilegal de arma de fogo restaram adequadamente caracterizadas nos autos, por meio do depoimento das testemunhas, auto de apresentação e apreensão, laudo de potencialidade lesiva incluso, aliado a todo contexto probatório produzido.

Em

razões recursais,
às fls. 107/112, pugna a defesa pela extinção do feito desde a denúncia, ante a inépcia desta por falta de laudo pericial, requerendo, ainda, a reforma da sentença para a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao seu patamar mínimo legal.

Em

contrarrazões
, às fls. 113/115, a RMP de 1º Grau, Dra. Sandra Fernandes de Oliveira Gonçalves, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nessa Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, respondendo pela 3ª PJC, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação, para que, tão somente, seja feita a reanalise das circunstâncias judiciais, mantendo o
quantum
aplicado.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
PRELIMINAR
- Inépcia da denúncia

Pugna a defesa pela extinção do feito, desde a denúncia, já que não há nos autos laudo pericial para atestar a efetiva potencialidade de que a arma apreendida com o réu, ora apelante, causaria algum dano ou perigo às pessoas.

Como cediço, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato,
não exigindo resultado naturalístico para sua configuração,
o que significa ser prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, consoante entendimento já pacificado na jurisprudência pátria, daí não há que se falar em inépcia da denúncia, como bem quer fazer entender a defesa.

Nesse sentido:
APELAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NA
ARMA
APREENDIDA
.
O crime de
porte ilegal de arma de fogo
é de mera conduta
, consumando-se com o simples fato de o agente portá-la, conforme se depreende do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. O tipo penal em tela, não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a
arma
, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado. Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de
fogo
, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.
A ausência de perícia técnica para constatação da lesividade da
arma
torna-se desnecessária para a configuração do delito
.
Logo, deve ser mantida a condenação nos termos em que foi proferida
. 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (
Número do Acórdão:
188.625.
Órgão Julgador:
1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
Relatora:
Desa.

MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO.
Data de Julgamento:
17/04/2018.
Data de Publicação:
20/04/2018).
GRIFEI
Assim, REJEITO a preliminar.
MÉRITO
- Da absolvição

Requer, ainda, a Defensoria Pública que o réu Adriano Pacheco Amador seja absolvido, sob a alegação de que não há prova robusta a sustentar o édito condenatório, vez que do contrário o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência estaria sendo violado.

Em análise dos autos, observa-se que as razões apresentadas pela defesa não merecem prosperar.

Com efeito, o que se vislumbra da alegada insuficiência de provas da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente a decisão do Juízo
a quo
e espanca todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos.

In casu
, a autoria e materialidade do delito em comento encontram-se facilmente comprovadas por meio dos depoimentos acostados nos autos, especialmente dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, assim como pela própria confissão deste.

Dessa forma, no que tange à
autoria
, importa transcrever os depoimentos das testemunhas inclusas aos autos, que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, consoante pode-se verificar nas transcrições abaixo.

A testemunha
EDIVALDO SILVA GAMA
, Polícia Militar, que participou da prisão em flagrante do acusado, em Juízo, consoante sentença
a quo
, à fl. 102v., declarou:
¿Que estavam em ronda pela avenida Duque de Caxias, por volta de 19h, que viram um tumulto, que o acusado já estava agarrado pelo povo. Que falaram que estava tentando assaltar uma vítima. Que a vítima não foi localizada. Que estava de posse de uma arma de fogo. que tinha um outro¿.

De igual modo,

o depoimento do PM
FABRICIO SOUZA DE OLIVEIRA
, que também participou da prisão em flagrante do acusado, em Juízo, consoante sentença
a quo
, à fl. 102v., de forma coesa e segura afirmou:
¿que se recorda dos fatos. Que o acusado estava portando uma arma na via pública. Que ele já estava detido por populares. Que a vítima não foi localizada. Que estava na companhia de um suposto amigo e que todos foram levados para delegacia¿.

Ademais, ao ser interrogado em Juízo, o acusado
ADRIANO PACHECO AMADOR
asseverou:
¿
que os fatos são verdadeiros
. Que algumas coisas são verdadeiras. Que não estava assaltando ninguém.
Que estava armado
.
Que a arma tinha duas munições
.
Que a arma não estava tão boa, que ia até vende-la
.
Que tinha a arma para sua proteção
. Que não recorda o nome do rapaz que comprou a arma.
Confessou que estava com a arma, mas que não tinha a intenção de praticar assaltos
.
Que comprou a arma no interior de Abaetetuba
.
Que está arrependido
.
Que não vai mais andar armado
¿.
GRIFEI

Ora, como se vê, diferentemente da insustentável tese defensiva, o depoimento do réu é claro e objetivo acerca da arma que portava, assim como os depoimentos das testemunhas supra transcritos corroboram as declarações prestadas na fase inquisitorial, não deixando qualquer dúvida acerca de quem praticou o crime em comento e, por tudo mais que dos autos consta, conclui-se que o envolvimento do apelante na prática do delito pelo qual fora acusado e condenado é induvidosa, daí não ter restado outra alternativa ao Juízo
a quo
senão proferir a decisão que tomou, pois a veracidade dos fatos é incontestável e pode ser comprovada por meio das declarações dos PMs que participaram da prisão em flagrante do acusado, os quais são uníssonos e harmônicos em afirmar a conduta do recorrente.

De outra banda, inexistem motivos para que se coloque em ¿cheque¿ a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, já que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Assim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso vertente
.

Ressalte-se, ainda, que as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em violação ao Princípio da Presunção de Inocência, já que como visto não só a autoria, mas a materialidade delitiva também encontra-se sobejamente comprova pelas provas carreadas aos autos.
- Da redução da pena-base

Por fim, caso ultrapassadas as teses anteriormente apresentadas, pugna a defesa pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, sob o fundamento de que as razões apresentadas pelo Magistrado sentenciante carecem de justificativa legal.

Com efeito, em detida e acurada análise do
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

In casu
, depreende-se que o Juízo
a quo
consignou como desfavoráveis ao apelante
a culpabilidade
e
comportamento da vítima
, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para ambas.

Em que pese tal equívoco, o que ensejaria uma nova dosagem penal e a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal - tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante.

Isto porque, não obstante ter a pena-base sido fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi diminuída em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa, ficando o patamar mínimo legal cominado para o crime pelo qual fora o recorrente condenado.

Assim sendo, caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em
quantum
mínimo legal, vê-se que, após a aplicação da referida atenuante, sua pena permaneceria na mesma dosimetria, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual leciona que
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Por conseguinte, a pena definitiva restaria fixada no mesmo
quantum
encontrado pelo douto magistrado
a quo
.

Deste modo, deixo de fazer, agora, a correção do equívoco cometido na primeira fase da aplicação da pena, eis que tal equívoco em nada prejudicou a situação final do apelante, assim como a oportuna correção em nada o beneficiaria.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que a sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora